Tribunal: TJDFT
Processo: 0711772-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711772-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IZABEL DE SOUSA MACHADO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando que a decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça já foi encaminhada ao Juízo impetrado e que inexistem questões a serem discutidas nos autos, arquivem-nos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 19 de novembro de 2024 18:44:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador